Tribunal: TJES
Processo: 5039824-04.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039824-04.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILENE LUIZA MENDES DA SILVA
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5039824-04.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
MARILENE LUIZA MENDES DA SILVA e CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA

EMBARGADO:
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA e MARILENE LUIZA MENDES DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. COPROPRIEDADE DECORRENTE DE UNIÃO ESTÁVEL DISSOLVIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE A CONTROVÉRSIA E CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE PROVA DO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL PELO RECORRIDO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGADO. INTEMPESTIVIDADE CERTIFICADA NO ID 19148623. PRAZO RECURSAL FLUÍDO EM 09/03/2026. OPOSIÇÃO APENAS EM 09/04/2026. NÃO CONHECIMENTO.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo opostos por MARILENE LUIZA MENDES DA SILVA em face do acórdão proferido.

2. A embargante sustenta ocorrência de omissões no acórdão quanto à análise de documentos que, segundo afirma, comprovariam o uso exclusivo do imóvel pelo recorrido, notadamente a indicação de endereço constante em procuração, aviso de recebimento da citação, comprovante de residência da autora em comarca diversa, notificação extrajudicial e elementos relativos à autonomia da unidade habitacional construída no imóvel comum.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em exame, não se verifica os vícios alegados. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente a controvérsia posta, consignando expressamente a ausência de prova mínima apta a demonstrar a posse exclusiva ou utilização individualizada do imóvel pelo recorrido, circunstância indispensável ao acolhimento da pretensão indenizatória.

5. A pretensão da embargante consiste, em verdade, na reapreciação do conjunto probatório, buscando atribuir aos documentos já analisados interpretação diversa daquela adotada pelo Colegiado, providência incompatível com a estreita via integrativa dos aclaratórios.

6. Ressalte-se que o órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou documentos apresentados pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia, como ocorreu na hipótese.

7. Também não se verifica omissão quanto à notificação extrajudicial ou à alegada autonomia da unidade habitacional, uma vez que o acórdão reconheceu os elementos documentais existentes, concluindo, contudo, pela insuficiência probatória para caracterização do uso exclusivo indenizável.

8. Por outro lado, verifica-se que o embargado também opôs embargos de declaração, os quais, entretanto, são manifestamente intempestivos, conforme certidão de ID 19148623.

9. Isso porque o prazo recursal iniciou seu curso em 09/03/2026, tendo os aclaratórios sido protocolados apenas em 09/04/2026, muito além do prazo legal de 05 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do CPC c/c art. 49 da Lei nº 9.099/95.

10. Dessa forma, os embargos opostos pelo embargado não merecem conhecimento.

11. Isto posto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos por
MARILENE LUIZA MENDES DA SILVA
e
NEGO-LHES PROVIMENTO. NÃO

CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA
, diante de sua intempestividade, nos termos da certidão de ID 19148623.

12. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)